Tribunal: STJ
Processo: 0001308-34.2003.8.05.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2310164 - BA (2023
/0062208-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: J FAHIEL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: FILIPE SANTOS GOMES - BA032710
AGRAVADO
: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA - BA023359
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA O
CÔMPUTO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência
2.
fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus
estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado
serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os 10% (dez
por cento) da majoração.
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48467364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 10eb2afb-8238-446b-a02c-3710bf3fc6aa

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 10eb2afb-8238-446b-a02c-3710bf3fc6aa

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2310164 - BA (2023
/0062208-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: J FAHIEL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: FILIPE SANTOS GOMES - BA032710
AGRAVADO
: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA - BA023359
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA O
CÔMPUTO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência
2.
fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus
estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado
serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os 10% (dez
por cento) da majoração.
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
693):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Embargos de declaração rejeitados às fls. 710-711.
A agravante afirma que a majoração da verba honorária
determinada pela decisão que não conheceu do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA47920960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:04
Código de Controle do Documento: 353ed372-aa48-4c66-8cec-307b5b74468a

especial da parte adversa, não respeita o que rege o ordenamento
jurídico vigente, pois “aumentar os honorários advocatícios em míseros
R$ 150,00 não condiz em, absolutamente, nada ao trabalho
desenvolvido pelo advogado da parte Autora” (fl. 717).
Requer, assim, a reforma da decisão agravada “para se majorar os
honorários ao valor de R$ 7.000,00” (fl. 717).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
No caso, verifica-se que diante do não conhecimento do agravo
em recurso especial, procedeu-se a majoração dos honorários recursais
em desfavor da parte ora agravada, no importe de 10% (dez por cento)
sobre o montante já arbitrado (R$ 1.500,00), observando-se os limites e
parâmetros dos §§ 2o, 3o e 11 do artigo 85 do CPC/2015.
Na presente irresignação, a agravante sustenta que “aumentar os
honorários advocatícios em míseros R$ 150,00 não condiz em,
absolutamente, nada ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte
Autora” e, assim, requer a reforma da decisão agravada “para se majorar
os honorários ao valor de R$ 7.000,00” (fl. 717).
Razão, contudo, não lhe assiste.
Com efeito, o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao prevê o instituto
da majoração dos honorários advocatícios em razão do julgamento de
recurso, condicionou sua aplicação aos processos cíveis, desde que haja
prévia fixação de honorários pela instância
.
a quo
De fato, "a majoração dos honorários advocatícios a título de
honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está
adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso,
Documento eletrônico VDA47920960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:04
Código de Controle do Documento: 353ed372-aa48-4c66-8cec-307b5b74468a

pressupondo, a toda evidência, uma base de cálculo anterior a ser
majorada" (AgInt no REsp 2.112.593/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
).
16/5/2024
Assim, os honorários recursais não têm autonomia da
sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao
ônus estabelecido previamente. Não se traduzem, portanto, em nova
fixação ou substituição da verba honorária arbitrada pela instância
ordinária.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47920960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:04
Código de Controle do Documento: 353ed372-aa48-4c66-8cec-307b5b74468a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.310.164 / BA
Número Registro: 2023/0062208-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013083420038050137 13083420038050137
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA - BA023359
AGRAVADO
: J FAHIEL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO : FILIPE SANTOS GOMES - BA032710
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J FAHIEL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO : FILIPE SANTOS GOMES - BA032710
AGRAVADO
: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA - BA023359
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48408754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: c7f5b479-1bd8-4371-b4bd-f42c8fe143da

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: c7f5b479-1bd8-4371-b4bd-f42c8fe143da